Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DESPACHO O apelante pleiteou a desistência do recurso mas também informou a celebração de acordo para a quitação da dívida exigida e requereu a extinção do processo por homologação da transação nos termos do artigo 487, III, “b”, ID. 55164940. No entanto, não apresentou a minuta de transação com as devidas formalidades necessárias, isto é, a assinatura dos respectivos advogados com poderes específicos para transigirem e a assinatura das partes assim como a descriminação exata dos seus termos. Dessa forma, intime-se o apelante para que esclareça se requer a mera desistência do recurso nos termos do artigo 998 do CPC ou se postula a homologação do acordo e, neste caso, colacione a minuta do acordo com os requisitos mencionados. De igual modo, intime-se o recorrido para que se manifeste sobre o pedido do apelante. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105